Tribunal: TJDFT
Processo: 0701952-16.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701952-16.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS APELADO: JOSE CARLOS CORTES REPRESENTANTE LEGAL: VALDELINA SUELI MOZER Despacho 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Apelação cível interposta por Condomínio Mansões Entre Lagos contra a sentença da Vara Cível do Paranoá que, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de José Carlos Cortes, homologou o acordo extrajudicial e extinguiu o feito em razão da transação feita pela esposa do réu, com base no art. 487, III, “b” do CPC (ID no 29739147). 3. As partes noticiaram o falecimento de José Carlos Cortes e apresentaram a respectiva certidão de óbito (ID no 29739141). 4. O documento demonstra que o apelado faleceu em 18/5/2021 (ID no 29739141), ou seja, antes de a sentença ser prolatada (4/8/2021, ID no 29739148). Não houve sucessão processual. 5. Intime-se a advogada de José Carlos Cortes, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize a representação processual, nos termos do art. 75, VII c/c art. 110 e 313, §2o, II, todos do CPC, com a indicação do inventariante ou dos herdeiros que irão suceder-lhe no processo (qualificação completa). 6. Cumprida a diligência, na forma do art. 690 do CPC, intime-se o condomínio apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. 7. Ambas as partes devem informar, ainda, sobre a possibilidade de conciliação, uma vez que a viúva do devedor anuiu ao pagamento do valor ainda em discussão, inclusive com adimplemento da primeira prestação relacionada aos honorários advocatícios (R$ 7.000,00), que não se mostram excessivamente altos, permitem concessões e, por conseguinte, a melhor solução para todos. 8. Registre-se que o parcelamento estipulado no acordo parcialmente homologado constitui termo passível de alteração, a depender da interpretação jurisprudencial-fático-probatória do caso. Além disso, sabe-se que o procedimento para o cumprimento de sentença pode ser demorado, embora existam diversas medidas judiciais disponíveis para a persecução do crédito. 9. Após, retornem-me os autos. 10. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO